Tribunal: STF
Processo: HC 94801
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ABSOLVIÇÃO E SOLTURA DO PACIENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



    1. A absolvição e soltura do Paciente pelo Juízo de primeiro grau prejudicam a impetração na qual se alegou excesso de prazo e ausência de fundamentação cautelar idônea para a prisão preventiva, dada a perda superveniente de objeto. 



    2. Habeas corpus prejudicado.